Tribunal: TJSP
Processo: 1004904-91.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
SEGURO. Ação de cobrança. Apelação. Seguro empresarial com coberturas de danos por incêndio. Sentença de parcial procedência. Apelos do autor e da ré. Ocorrência de incêndio na sede do autor. Alegação de que o autor não comunicou a alteração do endereço para fins de alteração no seguro. Gerentes do banco que confirmaram o pedido de alteração do endereço. Afirmação, por parte da preposta da ré, de

Ementa:
SEGURO. Ação de cobrança. Apelação. Seguro empresarial com coberturas de danos por incêndio. Sentença de parcial procedência. Apelos do autor e da ré. Ocorrência de incêndio na sede do autor. Alegação de que o autor não comunicou a alteração do endereço para fins de alteração no seguro. Gerentes do banco que confirmaram o pedido de alteração do endereço. Afirmação, por parte da preposta da ré, de que a alteração solicitada se referia apenas à conta bancária, e não ao local do seguro. Alegação do autor verossimilhante. Ré que já tinha ciência da alteração do endereço, que deveria ter sido promovida pelos seus prepostos. Banco e seguradora que fazem parte do mesmo grupo econômico, se comunicam diretamente e fazem uso da mesma marca. Ré que, mesmo ciente da alteração de endereço da sede do autor, não promoveu a alteração cadastral. Dever de indenizar configurado. Valor dos danos apurados em vistoria pela ré, que deve ser pago. Indenização pelos danos imediatos do incêndio que não se confunde com a indenização devida pela cobertura de despesas fixas, a qual também é devida pela ré. Autor que comprovou as despesas fixas, devendo ser mantida a condenação da ré ao pagamento da indenização por esta cobertura. Sentença parcialmente modificada. Apelo do autor provido e apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004904-
91.2018.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é
apelante/apelado
ZURICH
SANTADER
BRASIL
SEGUROS
S/A,
é
apelado/apelante JONERES INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS
PLASTICAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso da ré e deram provimento ao apelo do autor. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004904-91.2018.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - Voto no 18112 - 2/7
Apelação Cível no 1004904-91.2018.8.26.0268
26a Câmara de Direito Privado
Apelante/Apelado: Zurich Santader Brasil Seguros S/A
Apelado/Apelante: Joneres Industria e Comercio de Embalagens Plasticas
Ltda
Comarca: Itapecerica da Serra
Voto no 18112
SEGURO. Ação de cobrança. Apelação. Seguro empresarial com
coberturas de danos por incêndio. Sentença de parcial procedência. Apelos
do autor e da ré. Ocorrência de incêndio na sede do autor. Alegação de que
o autor não comunicou a alteração do endereço para fins de alteração no
seguro. Gerentes do banco que confirmaram o pedido de alteração do
endereço. Afirmação, por parte da preposta da ré, de que a alteração
solicitada se referia apenas à conta bancária, e não ao local do seguro.
Alegação do autor verossimilhante. Ré que já tinha ciência da alteração do
endereço, que deveria ter sido promovida pelos seus prepostos. Banco e
seguradora que fazem parte do mesmo grupo econômico, se comunicam
diretamente e fazem uso da mesma marca. Ré que, mesmo ciente da
alteração de endereço da sede do autor, não promoveu a alteração
cadastral. Dever de indenizar configurado. Valor dos danos apurados em
vistoria pela ré, que deve ser pago. Indenização pelos danos imediatos do
incêndio que não se confunde com a indenização devida pela cobertura de
despesas fixas, a qual também é devida pela ré. Autor que comprovou as
despesas fixas, devendo ser mantida a condenação da ré ao pagamento da
indenização por esta cobertura. Sentença parcialmente modificada. Apelo
do autor provido e apelo da ré desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas em razão da r. sentença de fls.
174/176, que julgou parcialmente procedente a ação movida por Joneres
Indústria e Comércio de Plásticos Ltda em face de Zurich Santander Brasil
Seguros S/A, na qual pleiteia o pagamento de indenização securitária, após a
ocorrência de incêndio. A r. sentença condenou a ré a pagar ao autor
indenização securitária no valor de R$ 209.515,11.
Irresignada, a ré apelou (fls. 178/185), sustentando, em síntese,
que: os documentos juntados demonstram apenas que o segurado comunicou à
seguradora a inclusão de funcionários, por ocasião da renovação do seguro; o
que há nos autos é apenas uma declaração do segurado informando ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004904-91.2018.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - Voto no 18112 - 3/7
comparecido em agência do Banco Santander para alteração dos endereços, sem
prova do pedido de alteração; a responsável pelo seguro é Zurich Santander
Brasil Seguros S/A, de modo que o pedido de alteração de endereço deveria ter
ocorrido perante ela; o Banco é apenas estipulante do contrato discutido nos
autos, e não segurador; apesar da razão social da seguradora e do banco ter a
mesma palavra, as duas não fazem parte do mesmo grupo econômico; banco e
seguradora são entes empresariais distintos; não há nos autos os contratos que
provem as despesas fixas dos três meses mencionados pelo autor. Pugna pela
reforma da r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos contidos na
inicial.
Também irresignado, o autor interpôs apelo adesivo ao da ré (fls.
315/322), sustentando, em síntese, que: o valor máximo indenizável, de R$
209.515,11, corresponde apenas às despesas fixas; o valor de R$ 127.836,35 se
refere aos danos apurados em vistoria; assim, pediu o pagamento da
indenização no valor total de R$ 337.351,00; foi realizada perícia pela ré, a qual
chegou a este valor para manutenção e ressarcimento de equipamentos,
estrutura e materiais. Pugna pela reforma da r. sentença, para acrescer à
condenação o valor de R$ 127.836,35.
Intimados, o autor apresentou contrarrazões (fls. 308/314), e a ré
deixou de fazê-lo (fls. 435).
O recurso é tempestivo e as partes recolheram devidamente o
preparo recursal (fls. 186/187 e 323/325)
É o relatório.
Decido.
O autor ajuizou ação de cobrança em face da ré, objetivando sua
condenação ao pagamento de indenização securitária, após a ocorrência de
incêndio.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação, condenando
a ré ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 209.515,11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004904-91.2018.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - Voto no 18112 - 4/7
O autor contratou “seguro proteção empresarial” com a ré, o qual
previa indenização por danos causados em incêndio, bem como indenização por
despesas fixas, limitada a seis meses (fls. 26).
É dos autos que no dia 29 de outubro de 2017 houve um incêndio
na sede do autor (fls. 20/23). Assim, o autor pleiteou o pagamento da
indenização securitária.
A indenização foi negada, após vistoria, porque o endereço em que
ocorrido o sinistro é distinto daquele informado por ocasião da contratação (fls.
24).
A controvérsia reside na existência ou não de comunicação da
alteração de endereço à ré e suas consequências jurídicas, bem como à extensão
da indenização, caso devida.
Pois bem. A sede do autor, por ocasião da contratação, ficava
situado à Rua Teresinha, 18. Posteriormente, o autor alterou sua sede, para a
Rua Itanhaém, 15.
Depreende-se dos autos que o autor comunicou aos gerentes
bancários, como reconhecido pela gerente Thais, a alteração de seu endereço,
em março de 2017 (fls. 41).
Assim, como bem asseverado na r. sentença, os gerentes de sua
conta do Banco Santander, do mesmo grupo econômico da ré, deveriam ter
alterado o endereço não apenas de sua conta corrente, como do seu seguro, da
forma como o autor alega ter solicitado.
Com efeito, não faria sentido que o autor tivesse solicitado a
alteração do endereço de suas contas sem que alterasse também o endereço do
local segurado. Menos sentido faria os gerentes terem alterado apenas as
contas, vez que cientes da mudança de endereço da sede.
Não socorre à ré a alegação de que as companhias não integram o
mesmo grupo econômico e têm apenas o nome em comum, na medida em que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004904-91.2018.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - Voto no 18112 - 5/7
gerente bancária se comunica diretamente com o setor de seguros (fls. 41).
Ainda deve ser salientado que a negativa do pagamento de
indenização foi timbrada com a marca figurativa e nominativa “Santander”, o
qual ainda informa que, para alterar o endereço do seguro, “basta se dirigir à
agência mais próxima” (fls. 24).
Tais fatos rechaçam a alegação de que não há vínculo entre as
companhias e que a alteração não deveria ter sido feita perante o banco.
A alegação do autor é verossímil, no sentido de que solicitou a
alteração do endereço também para os fins do seguro contratado, devendo ser
observado, ainda, que a ré sequer contestou a ação, passando a sofrer os efeitos
da revelia.
Assim, não é legítima a negativa do pagamento de indenização,
devendo a ré pagar ao autor os valores devidos, de acordo com a apólice.
A apuração de prejuízos, feita pela própria ré, dá conta de que o
valor indenizável pelos maquinários destruídos, já descontada a depreciação,
bem como pelos reparos que deveriam ser feitos no imóvel, totaliza a quantia de
R$ 127.836,71 (fls. 73/75), valor que deve ser pago pela ré, pois reconhecido por
ela própria, por meio de vistoria.
A correção monetária incide a partir do ajuizamento da ação, e os
juros a partir da citação.
A cobertura pelos danos imediatamente causados pelo incêndio,
cujo limite da indenização é de R$ 1.047.575,55, não se confunde com a
cobertura pelas despesas fixas, cujo limite é de R$ 209.515,11, valor que a ré foi
condenada a pagar, pela r. sentença.
Pela contratação desta cobertura, nos termos das condições
gerais, “a seguradora indenizará os prejuízos consequentes da interrupção ou
perturbação no giro de negócio causada por interdição do estabelecimento
segurado” desde que esta perdure por mais de 48 horas (fls. 260).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004904-91.2018.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - Voto no 18112 - 6/7
O pedido, de acordo com as condições gerais, deve ser instruído
com comprovantes das despesas fixas, tais como contas de luz, água, telefone,
gás, impostos, etc., contrato de locação, folha de pagamento, entre outros (fls.
261).
O autor demonstrou, por meio dos documentos de fls. 139/159,
que sua despesa mensal média é de 67.484,95 (fls. 138). A ré questionou a
ausência de prova quanto aos salários dos funcionários (fls. 142).
No entanto, ainda que se considerasse que o autor nada
despendesse com funcionários, ou seja, ainda que se subtraísse de sua média de
gastos fixos mensais a folha de pagamento, o FGTS e a GPS, no valor total
mensal de 31.439,81, subsistiria o valor de despesas fixas de R$ 36.045,14, o
que, multiplicado pelos seis meses de cobertura, totalizaria R$ 216.270,84, valor
superior ao máximo indenizável, que a ré foi condenada a pagar.
Inobstante tal fato, o autor demonstrou, pelos documentos de fls.
346/430, que continuou a ter gastos de salário e recolhimento de verbas de
natureza previdenciária a funcionários, máxime pelos documentos de fls.
376/387, o qual demonstra que diversos empregados contratados antes do
sinistro foram demitidos após diversos meses de sua ocorrência.
Assim, o autor evidentemente teve gastos superiores ao limite
máximo indenizável, devendo ser mantida a condenação da ré ao pagamento da
indenização no valor apontado na r. sentença, qual seja, de R$ 209,515,11,
sendo ressaltado, uma vez mais, que a ré não contestou a ação.
Destarte, deve ser modificada a r. sentença, para condenar a ré ao
pagamento da indenização devida pelos prejuízos materiais apurados, no valor
de R$ 127.836,35, com correção monetária a contar do ajuizamento e juros a
contar da citação, mantida no mais a r. sentença.
Majoro os honorários devidos pela ré ao patrono do autor, de 10%
para 11% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004904-91.2018.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - Voto no 18112 - 7/7
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da ré e dou
provimento ao apelo do autor.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator